Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000187-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO ESTADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA EMPRESA EXECUTADA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e determinou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) verificar se há necessidade de acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela Energisa para fins de prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve haver a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, independentemente da comprovação de efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, caracterizando omissão a ausência de tal providência no acórdão embargado.

4. O argumento da Energisa de que haveria bis in idem na fixação dos honorários de sucumbência em razão da CDA já contemplar o FUNJUS não procede, pois o FUNJUS previsto na Lei Complementar Estadual n. 111/2002 possui natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios fixados judicialmente pela sucumbência nos embargos à execução fiscal, que constitui ação autônoma.

5. O CPC/2015, em seu art. 1.025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, tornando desnecessária a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, quando o acórdão não apresenta vícios a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso integralmente acolhidos para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento). Embargos de declaração da Energisa rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração. 2. É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, em virtude do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 1.022 e 1.025; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 2134687 SP 2022/0153826-2, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/08/2023; TJ-MT 10120128020228110000 MT, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução fiscal, determinando a continuidade da execução.

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, vez que não restou majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados e id. 270614889.

A Energisa, por sua vez, suscita que a finalidade do presente recurso presta apenas e somente para a necessidade do prequestionamento das normas legais violadas para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O Estado embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, argumentando que a legislação processual prevê expressamente o aumento da verba honorária quando do julgamento de recursos.

Razão assiste ao embargante. Efetivamente, o acórdão embargado manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença, mas deixou de proceder à majoração da verba honorária em sede recursal, como determina o dispositivo legal.

A propósito, dispõe o § 11 do art. 85 do CPC:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (destaquei)

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve haver a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE
. (...) 3. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
" (AgInt no AREsp n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023) . Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2134687 SP 2022/0153826-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023 - destaquei).

Além disso, não procede o argumento da Energisa em contrarrazões de que haveria
bis in idem
na fixação dos honorários de sucumbência em razão da CDA já contemplar o FUNJUS. Isso porque o FUNJUS, previsto no art. 120 da Lei Complementar n. 111/2002 do Estado de Mato Grosso, representa percentual devido na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, com natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios fixados judicialmente em razão da sucumbência nos embargos à execução fiscal, que constitui ação autônoma.

O próprio acórdão embargado, em sua fundamentação, já havia afastado tal argumento ao consignar que: "
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal é devida, visto que se trata de ação autônoma. O fato de a CDA contemplar o FUNJUS não afasta a responsabilidade do devedor em arcar com os honorários de sucumbência nos presentes embargos
".

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se acolher os embargos do Estado para, em consonância com o art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Quanto aos embargos de declaração opostos pela Energisa, estes não merecem acolhimento.

O CPC/2015, em seu art. 1.025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que: "
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desse modo, as matérias ventiladas pela parte embargante em suas razões recursais já se consideram prequestionadas, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração exclusivamente para esse fim.

Ademais, observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões trazidas no recurso, analisando (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal, (ii) a nulidade do processo administrativo em que foram impostas as multas pelo PROCON, (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, e (iv) a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão apresentou fundamentação clara e precisa sobre todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de modo que não há vícios a serem sanados por meio deste recurso.

Conforme já decidiu esta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- EMBARGOS REJEITADOS.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.
De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”. (TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Portanto, os embargos de declaração opostos pela Energisa devem ser rejeitados, pois não se vislumbra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Ante exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para suprir a omissão existente no acórdão e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento)
.
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, uma vez que não há vícios no acórdão, sendo desnecessária a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento, em virtude do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025